Tribunal: TJSP
Processo: 1500829-70.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas com adolescente infrator - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe diante da constatação de que o recorrente desenvolvia atividades típicas do tráfico de drogas em comparsaria com adolescente infrator apreendido no sítio dos fatos - Condenação do réu ao tráfico com o aumento de pena decorrente da participação

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas com adolescente infrator - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe diante da constatação de que o recorrente desenvolvia atividades típicas do tráfico de drogas em comparsaria com adolescente infrator apreendido no sítio dos fatos - Condenação do réu ao tráfico com o aumento de pena decorrente da participação de menor de idade no crime admitido - Penas readequadas e regime prisional fechado mantido - Recurso provido do Ministério Público e parcialmente provido o da defesa.